Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701333-07.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA EMBARGADO: HUGO JOSE DA SILVA, LORRANNY FERREIRA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 35969320), oposto pelo Agravante, JOSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA, em face do Acórdão n. 1.420.079 (ID 35080769) em que, por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível: (i) indeferiu o pedido de retratação; (ii) confirmou a decisão proferida por esta relatoria que não conheceu da apelação interposta pelo Autor Agravante; (iii) acolheu a preliminar de violação do princípio da dialeticidade e (iv) não conheceu do agravo interno, interposto em desfavor daquela decisão monocrática. No dia 06/05/2022, foi realizado o julgamento do agravo interno (ID 35048914). Em 10/05/2022, o advogado ANTONIO EDILSON ALVES BEM - OAB/DF n. 57.410 – comunicou a este juízo recursal a renuncia ao mandato outorgado pelo Agravante, ora Embargante (ID 35114024). Foi certificado “que o Ato Judicial Ementa ID 33259660 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 16/05/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente” (ID 35279609). O advogado ANTONIO EDILSON ALVES BEM - OAB/DF n. 57.410 – foi intimado a comprovar a ciência do Agravante sobre a renúncia, supra, nos termos do art. 112 do CPC (ID 35348120). No dia 30/05/2022, o Agravante, ora Embargante, outorga poderes de representação processual ao advogado SAULO SANTOS ALVES - OAB/DF n. 55.783 (ID 35969321). Em 03/06/2022, foi oposto o presente embargos de declaração, cujas razões recursais são subscritas pelo advogado Saulo (ID 35969320). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, a fim de incidir os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e do dever de cooperação que todos os partícipes do processo devem zelar, notadamente, em sede de juízo de admissibilidade de recurso, chamo o feito a ordem, saneando-o, nos termos do art. 932, I, do CPC. Nesse sentido, verifica-se que o advogado ANTONIO EDILSON ALVES BEM - OAB/DF n. 57.410 – não atendeu ao comando judicial para comprovar a ciência do Agravante, ora Embargante, sobre a renúncia ao mandato, nos termos do art. 112 do CPC, apesar de intimado para este fim (ID 35348120). Por conseguinte, impende que se reitere a sua intimação, com o mesmo fim, sob pena de sua conduta restar configurada como ato atentatório à dignidade da justiça, passível de apuração e sanção pelo Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 77, IV, §§ 1o, 2o e 6o, do CPC, c/c, art. 34, XI, da Lei n. 8.906/1994 (EOAB). Por outro lado, dando continuidade à análise inicial do juízo de admissibilidade dos recursos, esta relatoria constata a possibilidade do presente recurso ser intempestivo. É que a ementa do acórdão embargado foi disponibilizada “no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 16/05/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente” (ID 35279609). Ou seja, o termo inicial para a oposição destes aclaratórios ocorreu em 18/05/2022; enquanto o final no dia 24/05/2022, nos termos dos arts. 1.003, § 5o, e 1.023, caput, ambos do CPC. Contudo, os embargos foram opostos em 03/06/2022 (ID 35969320). Por conseguinte, caso prospere esta ordem de ideias e fundamentos jurídicos, os embargos de declaração não poderão ser admitidos, em razão da sua intempestividade. Diante desta ordem de ideias, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação do Embargante, sobre a intempestividade do seu recurso, sob pena de sua inadmissibilidade, caso suas justificativas não sejam aceitas. Ante o exposto, intime-se, por oficial de justiça, o advogado ANTONIO EDILSON ALVES BEM - OAB/DF n. 57.410, com escritório profissional situado na CNM 01, Bl. G, Sala 208, Ceilândia/DF, C.E.P. n. 72.215-507, email edilsonbemadvogado@gmail.com e celular (61) 99534-5334, sob pena de ser oficiado ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos dos arts. 77, IV, §§ 1o, 2o e 6o, 112, caput e § 1o, e 933, caput, todos do CPC, c/c, art. 34, XI, da Lei n. 8.906/1994 (EOAB), para comprovar no prazo de 5 (cinco) dias que: i) não abandonou “a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia”, configurando ato atentatório à dignidade da justiça; e ii) comunicou ao Agravante, ora Embargante, a ciência da renúncia e a data correlata desta ciência, a fim de que esta parte processual nomeasse sucessor. Com a manifestação do advogado Antonio ou o decurso do prazo supra, o primeiro a ocorrer, intime-se o Embargante, por publicação no órgão oficial, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da tempestividade do seu recurso, sob pena de não conhecimento do mesmo, nos termos do art. 932, III, do CPC, caso a intempestividade venha a se configurar. Com a manifestação do Embargante ou após o decurso do prazo que lhe foi assegurado, o primeiro a ocorrer, intimem-se os Embargados, por publicação no órgão oficial, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre o cumprimento do requisito da tempestividade pela parte processual adversa, nos termos da fundamentação supra. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2022 15:46:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador